Tribunal: TJES
Processo: 5000289-03.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000289-03.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CARMINO DE SOUZA PAULA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA INDEVIDA. VÍCIO NO CONTRATO. FALHA NO SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NARRA O AUTOR QUE CELEBROU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, BN 150.486.647-8, COM A RÉ, CONTRATO Nº 10718010, NO VALOR APROXIMADO DE R$1.100,00. O PAGAMENTO DAS PARCELAS É REALIZADO DESDE 02/2017, SENDO QUE ATÉ 03/2022 JÁ FORAM PAGOS O TOTAL DE R$2.410,22. OCORRE QUE O CONTRATO SE ENCONTRA COMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, O QUE DIVERGE DO INTENTO ORIGINÁRIO, ALÉM DE NUNCA TER RECEBIDO O CARTÃO. A IRREGULARIDADE SÓ FOI DESCOBERTA TEMPOS DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO, APÓS OS DESCONTOS DENOMINADOS RMC QUE OCORREM MENSALMENTE. PORÉM, TAIS DESCONTOS NUNCA FORAM INFORMADOS E SEQUER AUTORIZADOS. EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO LIMINAR PARA QUE SEJA EXCLUÍDO O DESCONTO DE RMC DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (CONTRATO Nº 10718010) E SUA CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NORMAL, QUITAÇÃO DO DÉBITO E EXCLUSÃO DO MRC , CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS QUE SUPERAM O CRÉDITO CONCEDIDO E SUBSIDIARIAMENTE RESCISÃO DO CONTRATO FINDANDO OS DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
DECLARAR A NULIDADE
DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E CONVERTÊ-LO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO,
CONDENAR
A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS QUE ULTRAPASSEM O VALOR DEVIDO DE R$2.127,18 E
CONDENAR
A RÉ A PAGAR R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRELIMINARMENTE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E NO MÉRITO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, REPETIÇÃO EM FORMA SIMPLES E DEVOLUÇÃO PELA PARTE AUTORA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS.
PRELIMINARES AFASTADAS
. À PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA QUANDO SE TRATANDO DE CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO TEM O INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO É A PARTIR DA ÚLTIMA PARCELA, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE ENCONTRA CONFIGURADA NO CASO. QUANTO A INCOMPETÊNCIA, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O CONTEÚDO PROBATÓRIO TRAZIDO NO PROCESSO. CONTRATO IRREGULAR NO SENTIDO DE QUE SE ENCONTRA EM MODALIDADE QUE DIVERGE DAQUELA PRETENDIDA PELO RECORRIDO, SENDO QUE A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA MARGEM À ÉPOCA NÃO EXIME O RECORRENTE DE SUAS OBRIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O RESSARCIMENTO EM DOBRO, ALÉM DISSO, A COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ FOI DEFINIDA EM SENTENÇA. DANOS MORAIS EXARADOS COM UM PATAMAR CLARO E EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO CABENDO AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)